Tribunal: STF
Processo: ARE 1318175
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.06.2022. MILITARES. CUMPRIMENTO DE ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º-B DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADI 4.296. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à possibilidade de execução de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.494/97) .



    2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/09 pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.296, não tem influência, na presente causa, uma vez que a questão foi decidida com base no art. 2º-B da Lei 9.494/97. Precedente: Rcl 49.304-AgR.



    3. Inaplicável, portanto, o Tema 45 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.